Tribunal: TJBA
Processo: 0000061-49.2008.8.05.0264
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000061-49.2008.8.05.0264

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS

APELADO: JOSE WILLIAM SANTOS REBOUCAS

Advogado(s)
:
ROGERIO LEITE BRANDAO FERREIRA, ULISSES ORGE FRANCO LIMA GOMES

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E AGRÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DÍVIDA DECORRENTE DE FINANCIAMENTO RURAL. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA. PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DA LAVOURA CACAUEIRA BAIANA (PRLCB). CONDIÇÃO CONTRATUAL DE ADESÃO A PACOTE TECNOLÓGICO FORNECIDO PELA CEPLAC. IMPOSIÇÃO TÉCNICA PELO AGENTE FINANCEIRO. FRACASSO DO PROJETO AGRONÔMICO. IMPOSSIBILIDADE SUPERVENIENTE DO OBJETO.
EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS
. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Banco do Brasil S/A contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança fundada em cédula rural pignoratícia e hipotecária vinculada ao Programa de Recuperação da Lavoura Cacaueira Baiana (PRLCB), considerando inexigível o título em razão da comprovada ineficácia do plano técnico imposto pelo agente financeiro por meio de convênio com a CEPLAC, na recuperação da lavoura de cacau.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a falha do projeto técnico fornecido compulsoriamente pela CEPLAC, como condição para a liberação do crédito rural, compromete a exigibilidade da dívida representada pela cédula rural; (ii) estabelecer se é legítima a responsabilização do agente financeiro pela inexecução da prestação de assistência técnica vinculada contratualmente à concessão do crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O crédito rural objeto da cobrança esteve vinculado contratualmente à implementação obrigatória de projeto técnico da CEPLAC, cuja ineficácia foi amplamente demonstrada, inviabilizando a recuperação da lavoura e frustrando a finalidade econômica do financiamento.

4. A prestação de assistência técnica ineficaz, imposta como condição do contrato, constitui inadimplemento por parte do agente financiador, afastando a pretensão de cobrança com fundamento na
exceptio non adimpleti contractus
(art. 476 do CC).

5. A impossibilidade superveniente e não imputável ao mutuário atrai a aplicação do art. 248 do Código Civil, operando a resolução da obrigação e, por consequência, a inexigibilidade do título.

6. As Notas Técnicas da CEPLAC reconhecem oficialmente a falha do programa, caracterizando prova idônea da inexistência de culpa do devedor e do descumprimento contratual por parte do banco.

7. A jurisprudência do TJBA reconhece que a falha estrutural do programa de recuperação da lavoura cacaueira compromete a função social do contrato, a boa-fé objetiva e a viabilidade da cobrança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A imposição contratual de pacote técnico ineficaz como condição para liberação de crédito rural caracteriza inadimplemento do agente financiador, autorizando a declaração de inexigibilidade da dívida.

2. A inexecução da prestação contratada por motivo não imputável ao devedor atrai a aplicação do art. 248 do Código Civil, ensejando a resolução da obrigação.

3. O risco decorrente da falha no modelo técnico, imposto pela instituição financeira, deve ser por esta suportado, não podendo ser transferido ao mutuário.

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002, arts. 248, 476 e 477; CC/1916, arts. 879 e 1.092; CPC/2015, art. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, Apelação nº 8003750-68.2024.8.05.0113, Rel. Des. Antonio Maron Agle Filho, j. 19.05.2025; TJ-BA, Apelação nº 0000539-54.2005.8.05.0105, Rel. Des. Maria de Lourdes Pinho Medauar, j. 07.08.2024; TJ-BA, Apelação nº 0571196-96.2016.8.05.0001, Rel. Des. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, j. 30.10.2025; TJ-BA, Apelação nº 0001692-96.2006.8.05.0264, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, j. 12.08.2025; STJ, REsp 1.237.580/BA, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 25.10.2016.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, na esteira do voto condutor.

Sala de Sessões,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

2